Tribunal: TJDFT
Processo: 0079024-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0079024-30.2008.8.07.0001 RECORRENTE: MARE CIMENTO LTDA RECORRIDO: HABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. À luz do § 4o-A do artigo 921 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 14.195/2021, vencida a suspensão da execução, diligências infrutíferas não têm o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente. II. Apelação desprovida. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, ao argumento de que a Lei 14.195/2021 teria alterado a sistemática da contagem do prazo relativo à prescrição intercorrente, sem eficácia retroativa, somente quanto à suspensão processual determinada a partir de sua vigência, não sendo aplicável ao presente caso, já que o ato processual teria ocorrido antes da entrada em vigor da referida lei. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado o patrono ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/PR 18.435. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao arguido dissídio interpretativo. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027